Tribunal: TJES
Processo: 0001005-25.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001005-25.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELATIVIZAÇÃO EM FAVOR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 03 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inc. I c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) e lesão corporal grave (art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do Código Penal). Em suas razões, a defesa requer a absolvição do apelante e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena fixada em primeira instância, considerando as circunstâncias judiciais e o iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de expor as razões fáticas e jurídicas pelas quais impugna a decisão, permitindo o contraditório efetivo. Contudo, em matéria penal, admite-se a relativização desse princípio, em homenagem ao direito de defesa (art. 5º, inc. LV, da CF/1988) e ao duplo grau de jurisdição, de modo que a análise do mérito não deve ser obstada pela eventual concisão das razões recursais, desde que delas se extraia o inconformismo com a condenação (TJES, ApCrim nº 0000598-15.2022.8.08.0056, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03/06/2024).

4. Quanto à dosimetria da pena pelo crime de furto qualificado tentado, correta a aplicação da causa de diminuição do art. 14, inc. II, do Código Penal, considerando o substancial iter criminis percorrido, o que justifica a redução em 1/3 (um terço), conforme entendimento consolidado (STJ; AgRg-AREsp 2.735.237; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024).

5. Em relação ao crime de lesão corporal grave, adequada a exasperação da pena-base pela circunstância negativa do uso de arma branca, mas indevida a majoração pelas consequências do delito, que já integram a própria tipificação do art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 1.291.192/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade pode ser relativizado em sede criminal para garantir o direito de defesa e o duplo grau de jurisdição, permitindo a apreciação de apelos com razões sucintas, desde que evidenciem o inconformismo com a condenação.

2. A exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito de lesão corporal grave exige a demonstração de que o resultado superou a gravidade já considerada na própria tipificação do art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, arts. 14, inc. II, 59, 69, 129, §1º, inc. I, e 155, §4º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000598-15.2022.8.08.0056, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03/06/2024. STJ, AgRg no AREsp 1.291.192/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2018, DJe 30/10/2018. STJ; AgRg-AREsp 2.735.237; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0001005-25.2023.8.08.0011

APELANTE:
VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR)

Preliminarmente, a Douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que os fundamentos recursais carecem de impugnação específica, nos seguintes termos:

A defesa, em sede de apelação, alega genericamente que a sentença deve ser modificada, e o réu absolvido, sem, contudo, especificar os motivos ou fundamentos que conduzem ao aludido pedido.

Tal ausência de fundamentação inviabiliza a análise da tese recursal, haja vista o não preenchimento dos requisitos mínimos de dialeticidade.

Na hipótese vertente, sequer houve desenvolvimento argumentativo a respeito de qual seria o vício concreto na colheita das provas ou qual seria o fundamento legal para a absolvição. Desse modo, inviável o acolhimento da tese absolutória levantada.

Sobre essa temática, princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões de fato e de direito pelas quais impugna a decisão judicial, de modo a permitir o contraditório efetivo e o exame da matéria debatida pelo órgão
ad quem
.

Contudo, na seara criminal, admite-se a relativização do referido princípio, em homenagem ao direito de defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal) e ao duplo grau de jurisdição, assegurado. Dessa forma, ainda que as razões apresentadas no apelo defensivo possam, à primeira vista, parecer sucinta ou carente fundamentos jurídicos, especialmente em relação ao pleito absolutório, é possível extrair de seu arrazoado o inconformismo com a condenação e com o
quantum
da pena aplicada.

Em alinhamento, cita-se julgado desta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminares: 1.1. Ausência de dialeticidade recursal:
A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser anulado
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, ApCrim nº 0000598-15.2022.8.08.0056, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 03/06/2024) – destaquei.

Ademais, a devolutividade ampla do recurso de apelação criminal autoriza o Tribunal a analisar todas as questões suscitadas, ainda que de forma concisa, bem como as matérias de ordem pública. Negar conhecimento ao recurso, em casos como o presente, poderia configurar cerceamento de defesa e obstaculizar o acesso à justiça em sua plenitude.

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA
em face da r. Sentença de ID 12956675, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, inc. I c/c art. 14, inc. II e art. 129, §1º, inc. I, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 13031257), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões ao ID 13211471, pelo
desprovimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado ao ID 13528807, manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente recurso, em razão da ausência de dieletricidade. No mérito, pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (ID 12956653) que:

[...] no dia 29 de março de 2023, por volta das 09h57, na rua Geraldo Cortes Fragoso, bairro Campo Leopoldina, nesta urbe, o Denunciado, tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Lucas de Castro Rodrigues, mediante rompimento de obstáculo, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, bem como, na mesma ocasião, ofendeu a integridade corporal da vítima precitada, conforme laudo de lesões corporais anexo.

Consta do presente caderno investigativo que, no dia dos fatos, a vítima encontrava-se no interior da “Oficina do Tatu,” quando foi informada de que havia um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o Denunciado, batendo com uma chave de fenda no vidro de seu veículo, modelo Hilux, placa NVQ 5699.

Depreende-se que a vítima Lucas, ao sair do interior da oficina para verificar o incidente relatado, deparou-se com o acusado Vitor, efetivamente, golpeando com uma chave de fenda o vidro dianteiro de seu veículo, com a intenção de quebrá-lo e subtrair objetos de seu interior.

No entanto, ao ser surpreendido pela aproximação da vítima, o Denunciado passou a desferir golpes de canivete contra ela, causando-lhe ferimentos na região dos dedos, peito e nuca, os quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudos anexos.

Ressalta-se que o crime de furto qualificado apenas não se consumou, posto o Denunciado ter sido surpreendido pela vítima que o impediu de subtrair a res, bem como, por terem entrado em luta corporal, ocasião em que populares ajudaram a desarmar e conter Vitor até a chegada da guarnição militar.

A
materialidade
restou-se comprovada a partir dos seguintes documentos:
(i)

Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05-v);
(ii)
Boletim Unificado nº 50701336 (fls. 07/09-v);
(i
ii
)

Auto de Apreensão (fl. 18-v); e
(i
v
)

Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 03-v e 04), que atestou a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 129, §1º, inc. I do Código Penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, foi demonstrada a partir das declarações da vítima, que, sabatinada em Juízo, ratificou os termos da denúncia, narrando que o denunciado “
iria roubar o carro; que ele estava com a chave de fenda tentando quebrar o carro; que ele chegou a danificar o vidro, mas sem quebrar; que ele sacou um canivete e começou a desferir golpes, fiquei com várias lesões, nos dedos, no peito e na cabeça
”, conforme extrai-se da r. Sentença objurgada (ID 12956675).

Nesse sentido, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

De igual forma, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
) – destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido. (
TJES, A
pCrim

0040311-40.2015
.
8.08.0024,
Rel. Des.
W
illian Silva
,
Segunda
Câm
a
ra Criminal, D
J
e:
12
/
06
/
2023
) - destaquei

Outrossim, a alegação defensiva de que o apelante estava sob efeito de drogas, buscando a aplicação do artigo 46 da Lei 11.343/06, não encontra respaldo para fins de redução da pena, uma vez que não há nos autos laudo pericial que ateste a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato. Em conformidade com a teoria
actio libera in causa
, a
voluntária ingestão de substâncias entorpecentes, via de regra, não exclui a imputabilidade penal.

Dessa forma, o conjunto probatório mostra-se apto a sustentar o édito condenatório, afastando o pleito absolutório.

Superada essa questão, prossegue-se com a análise da dosimetria da pena.

I. Quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inc. I do Código Penal):

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante considerou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras, e, por conseguinte, fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inc. II, do Código Penal) na a fração de redução de 1/3 (um terço), em razão do substancial
iter criminis
percorrido, tendo em vista que o crime somente não se consumou devido à intervenção da vítima que avistou o réu tentando quebrar a janela do carro.

Nesse sentido “
A fração de diminuição de pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
” (STJ; AgRg-AREsp 2.735.237; Proc. 2024/0328833-3; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

No caso em apreço, o denunciado já estava em plena execução, tentando romper o obstáculo (vidro do carro), o que justifica a redução no patamar legal mínimo Assim, a pena foi concretizada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 10 dias-multa, o que não comporta reparo.

II. Quanto ao delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. I do Código Penal):

Na primeira fase, o Juízo Sentenciante valorou negativamente os vetores das
circunstâncias
e
consequências
do crime, nos seguintes termos:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):
a)
culpabilidade
: é normal a espécie delitiva, nada tendo a valorar; b)
antecedentes
: o acusado é tecnicamente primário, nada a valorar; c)
conduta social
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d)
personalidade
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; e)
motivos do crime
: são os próprios do tipo penal, não lhe sendo desfavoráveis; f)
circunstâncias
: as circunstâncias do crime são negativas, visto que o réu desferiu os golpes na vítima com uso de arma branca, o que torna o fato mais reprovável; circunstância negativa; g)
consequências
: as consequências do delito são negativas, visto a quantidade de lesões apontadas no laudo; circunstância negativa; h)
comportamento da vítima
: não há que se cogitar o comportamento da vítima.

No que tange as
circunstâncias
do crime, os fundamentos colecionados encontram-se em consonância com a jurisprudência pátria, que admite a exasperação da pena-base em razão do emprego de arma branca, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NULIDADE AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXASPERADAS CORRETAMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 10.
A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi fundamentada, considerando que o acusado cometeu a agressão portando arma branca e sob efeito de álcool e drogas
. [...] (
TJPR; ACr 0000546-38.2021.8.16.0086; Guaíra; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Evandro Portugal; Julg. 24/04/2025; DJPR 25/04/2025
) – destaquei.

__________________________________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DESPROVIMENTO. [...]
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial referente ao modo de execução, pelo uso de arma branca
. [...] 2.
O uso de instrumento perfurocortante, em contexto desproporcional à ameaça, justifica a valoração negativa da circunstância judicial
. 3. A fixação de pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstância concreta do crime. [...] (
TJCE; ACr 0000832-30.2018.8.06.0173; Tianguá; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto; Julg. 22/04/2025; DJCE 22/04/2025
) – destaquei.

No entanto, quanto ao vetor das
consequências
, na hipótese de crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal, que se qualifica pela “
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias
”, a própria tipificação já embute uma consequência mais gravosa do que a lesão corporal simples.

Portanto, para que a “
quantidade de lesões”
possa ser legitimamente considerada como uma circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, é imprescindível que o julgador demonstre, de forma concreta e individualizada, que essa multiplicidade de lesões resultou em dano à vítima que excede aquilo que já considerado pelo legislador como grave.

A esse respeito, “
Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
” (STJ, AgRg no AREsp 1.291.192/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Desse modo, não basta a mera menção à pluralidade de lesões, é necessário que se evidencie que tal multiplicidade provocou consequências mais deletérias do que aquelas que normalmente adviriam de uma lesão apta a causar a incapacidade por mais de 30 (trinta) dias, razão pela qual tal circunstância deve ser
neutralizada
.

Feitos esses apontamentos, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legalmente prevista (1 ano), por vetor valorado negativamente (circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em
01
(
um
) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a considerar, torno definitiva a pena-base.

Diante da prática dos delitos em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixo a pena definitiva em
02
(
dois
) anos e
06
(
seis
) meses de reclusão, com o pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente
.

Mantenho o regime
ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.